Tribunal: TJBA
Processo: 8076151-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8076151-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PATRICK PINHO COSTA

Advogado(s)
:
JOAQUIM SABACK D OLIVEIRA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta por Patrick Pinho Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com o direito de recorrer em liberdade. O recurso pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o art. 28 do mesmo diploma legal ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos que justifiquem a absolvição do Apelante ou a desclassificação para o crime de uso de drogas; (ii) determinar a fração adequada de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas encontram-se demonstradas por laudos toxicológicos, auto de apreensão, depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares em sede inquisitorial e judicial, bem como por demais provas constantes nos autos, que confirmam que o Apelante trazia consigo substâncias entorpecentes fracionadas e acondicionadas em embalagens típicas da mercancia.

4.
A alegação do Apelante de que a droga era destinada a uso próprio não encontra amparo em outros elementos probatórios, configurando versão isolada e dissociada das demais provas, sobretudo diante da variedade das substâncias apreendidas (maconha e cocaína) e da forma de acondicionamento.

5.
A quantidade apreendida – 25,52g de maconha e 17,95g de cocaína, distribuídas em 46 porções – aliada ao local dos fatos e à forma de apresentação da droga, evidencia o intuito de mercancia, afastando a tese de uso pessoal.

6.
A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade dos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, quando coerentes com os demais elementos dos autos, como no presente caso.

7.
Embora o Juízo de origem tenha fixado a fração mínima (1/6)
para a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
,
com base no histórico criminal do Sentenciado, que possui apenas uma condenação ainda não transitada em julgado, diante das particularidades do caso em análise (variedade de drogas sem expressiva quantidade e uma ação penal em curso), esta
Turma
J
ulgadora entende por aplicar a fração intermediária de 1/3, por ser mais proporcional, na hipótese.

8.
Redimensionada a pena para 03 anos e 04 meses de reclusão e 333 dias-multa, em regime inicial aberto, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, foi substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento:

1.
A presença de elementos probatórios firmes e harmônicos entre si, como laudos periciais e depoimentos de policiais, autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas.

2.
A alegação isolada de uso pessoal, desacompanhada de respaldo probatório, não é suficiente para desclassificar a conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas.

3.
A fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser fixada de forma proporcional
às peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 854.955/PE, Rel. Min. Subst. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 21.05.2024, DJe 27.05.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 14.05.2024, DJe 20.05.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.892.962/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), 6ª Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021; TJBA, Apelação n.º 0572421-54.2016.8.05.0001, 1ª Câmara Criminal, 2ª Turma, Rel. Des. Subst. Ícaro Almeida Matos, pub. 22.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8076151-47.2023.8.05.0001
, em que figura, como Apelante,
PATRICK PINHO COSTA
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação,

para aplicar a fração do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em 1/3 (um terço), redimensionando-se as penas do Apelante em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto,
e
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo,
substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais,
mantendo-se
inalterados
demais
os
termos

d
a sentença condenatória vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10